Tribunal: TJMT
Processo: 1003910-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003910-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), MARCOS FERREIRA DE JESUS - CPF: 013.518.511-44 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003910-64.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT.

AGRAVADO: MARCOS FERREIRA DE JESUS.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL LÍQUIDA. MORA AUTOMÁTICA
. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que, nos autos de ação monitória, fixou os juros moratórios a partir da citação, mesmo diante de inadimplemento contratual com vencimento certo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre obrigação contratual líquida e com vencimento determinado, diante do inadimplemento incontroverso da parte devedora.

III. Razões de decidir

3. O art. 397 do CC/2002 estabelece que o inadimplemento da obrigação positiva, líquida e com termo certo configura mora de pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial.

4. A jurisprudência do STJ corrobora tal entendimento, firmando a tese de que os juros fluem a partir do vencimento da obrigação quando esta é líquida e certa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a decisão agravada, fixando como termo inicial dos juros moratórios a data do vencimento da obrigação.

Tese de julgamento:
“1. O termo inicial dos juros moratórios em obrigação contratual líquida e com vencimento certo é a data do vencimento da dívida, independentemente de citação ou interpelação judicial.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003910-64.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT.

AGRAVADO: MARCOS FERREIRA DE JESUS.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Sicredi Ouro Verde de Mato Grosso
contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino – MT, no bojo da Ação Monitória de origem.

A parte agravante sustenta que celebrou com o agravado,
Marcos Ferreira de Jesus
, diversos contratos de crédito pessoal pré-aprovado, os quais se encontram inadimplidos, totalizando dívida no montante de
R$ 61.016,30
(sessenta e um mil, dezesseis reais e trinta centavos), conforme valor atualizado até 29/09/2022.

Na decisão atacada, o juízo
a quo

julgou procedente a ação monitória
e constituiu o título executivo judicial, determinando a incidência de
juros moratórios a partir da citação
, nos termos da sentença.

O agravante insurge-se contra esse ponto específico, sustentando a inaplicabilidade do termo inicial fixado para os juros moratórios, ao argumento de que a obrigação inadimplida configura hipótese de
mora ex re
, sendo os juros devidos
desde o vencimento da dívida
, à luz do
art. 397 do Código Civil
.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com a fixação do termo inicial dos juros moratórios desde o vencimento das parcelas inadimplidas.

O preparo recursal foi devidamente comprovado, bem como as peças obrigatórias foram juntadas, conforme previsão do art. 1.017 do CPC.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Cuida-se
de
Agravo de Instrumento
interposto por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Sicredi Ouro Verde de Mato Grosso
contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino – MT, no bojo da Ação Monitória de origem.

Pois bem.

A insurgência recursal restringe-se ao marco inicial dos
juros de mora
incidentes sobre o valor do título constituído judicialmente.

Sustenta o agravante que, na hipótese de inadimplemento de obrigação contratual líquida, certa e positiva, com vencimento determinado, a configuração da mora opera-se de pleno direito, desde o vencimento da obrigação, consoante disciplina o art. 397 do Código Civil.

A controvérsia gira, pois, em torno da aplicação da chamada
mora ex re
, e da possibilidade de os juros fluírem a partir do vencimento da obrigação — ao invés da citação, como entendeu o magistrado singular.

A legislação civil, em seu art. 397, assim dispõe:

“
O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.
”

No caso concreto, a dívida executada advém de contrato bancário, com vencimento prefixado.

Tratando-se de obrigação contratual líquida, com vencimento certo, e inadimplemento incontroverso, incide a regra da
mora automática
, ou seja,
dispensada qualquer notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial
, o que atrai o início da contagem dos
juros moratórios desde o vencimento da dívida
.

Esse entendimento é consolidado tanto na doutrina quanto na jurisprudência dos tribunais pátrio. Cita-se, por oportuno, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA . OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA. DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ . AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos casos em que a dívida é líquida e com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da obrigação. Incidência da Súmula 83/STJ . 2. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1951601 MG 2021/0243313-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022).

Dispositivo.

Ante o exposto,
dou provimento ao agravo de instrumento
, para reformar a decisão agravada
apenas quanto ao termo inicial dos juros moratórios
, os quais deverão incidir
desde o vencimento da obrigação contratual,
nos termos do art. 397 do Código Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025